Tribunal: TJPA
Processo: 0805832-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805832-82.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. REFORMA DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME MENOS GRAVOSO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.

1- O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso.

2- Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais em vigor.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Narra a impetração que em 05.10.2020, o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. Na ocasião, foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que em 12.01.2021, foi expedida guia provisória de execução em decorrência da sentença condenatória.

Sustenta que no dia 03.06.2021, a defesa protocolizou pedido de progressão de regime, alegando que o paciente preencheu os requisitos legais. Todavia, em 30.06.2021, o juízo de piso indeferiu o pleito.

Inconformada, a defesa impetrou o presente mandamus, onde alega que o magistrado a quo, na dosimetria da pena, considerou que o paciente possuía antecedentes criminais pela prática de crime da mesma espécie, o que, segundo os impetrantes, “
está totalmente divorciado dos fatos carreados nos autos, pois a verdade é que o paciente respondeu um processo de número 0000341-28-2020.8.14.0012, (conforme sentença anexa) e no final teve a seu favor uma SENTENÇA ABSOLUTÓRIA”.

Destaca que, contra a sentença penal condenatória, foi interposto um recurso de apelação, que ainda aguarda julgamento perante o E.TJPA e que o recurso de apelo sequer tem data para julgamento, o que evidencia o manejamento do presente remédio constitucional em sede de habeas corpus, objetivando o restabelecimento da progressão de regime ao apenado, que bate às portas do judiciário e implora pela correta aplicação da pena decorrente da sentença condenatória, ora guerreada.

Diante disso, requer seja reformada a r. decisão do juízo de piso que indeferiu a progressão ao regime menos gravoso, mesmo que com parecer favorável do Ilustre Representante do Ministério Público, colocando o apenado ao regime adequado, bem como seja pautada data de julgamento do apelo, que carece de julgamento, para reformar a r. sentença ora guerreada em sede de recurso, tendo em vista o cristalino constrangimento ilegal do paciente.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria pelo que reservei-me da liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade coatora.

As informações foram apresentadas pela autoridade inquinada coatora esclarecendo, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do CPB.

Em 05/10/2020 o processo foi sentenciado, tendo sido o paciente condenado a uma pena restritiva de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

A prisão do paciente foi mantida por ocasião da sentença. O paciente estava preso provisoriamente desde 07/03/2020.

Assevera que em 12/01/2021 foi expedida guia provisória de execução em decorrência de sentença condenatória. O processo de execução do paciente encontra-se em trâmite no sistema SEEU sob o n.º 0000041-32.2021.8.14.0012.

Prossegue esclarecendo que em 03/06/2021, a defesa do paciente ingressou com pedido de adiantamento de progressão para o regime

semiaberto. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente. Contudo, o pedido de progressão foi indeferido, conforme decisão anexa, tendo em vista que, de acordo com a Lei de Execução Penal em vigor, o apenado deverá cumprir 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, para que possa progredir. Nesse sentido, conforme atestado de pena, o paciente somente alcançará o direito ao benefício em 06/06/2022.

Atualmente o processo de execução da pena encontra-se em trâmite regular, tendo o apenado cumprido 14% do total da pena, conforme certidão de pena anexa.

Após, indeferi o pedido de liminar e os foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Francisco Barbosa de Oliveira, que pronunciou-se pelo não conhecimento do presente writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante não deve ser conhecida.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

No caso dos autos, o paciente foi condenado por violação ao art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e pretende, por esta via, a reforma da sentença penal condenatória.

Todavia, tal pretensão é inviável em sede de habeas corpus, pois o exame dos pedidos ventilados pela defesa, tendo em vista que há previsão de recurso cabível - apelação, art. 593, I, do CPP -, não comportando o remédio heroico o exame aprofundado de prova, tampouco sendo sucedâneo recursal.

Assim, tem-se que não há como se conhecer de tais alegações, por se tratar de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, apelação criminal, a qual, inclusive, já foi interposta perante o Juízo a quo, conforme informação retirada do PJE-1º grau, confirmada os próprios impetrantes.

Até por este motivo também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA CAUSADO AO FILHO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 632.363/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 244-B DO ECA. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, tendo o magistrado a quo aparentemente fundamentado idoneamente a dosimetria da pena. Frise-se, ademais, que as alegações do réu nesse sentido, assim como a escorreita análise da dosimetria da pena do paciente não pode ser realizada por esta via, na qual não cabe dilação probatória.

(4709131, 4709131, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-16)

Ademais, o conhecimento nestes casos, seria precedente não recomendável, mesmo porque o habeas corpus não é panacéia universal destinada à cura de todos os males, bem como a matéria enfrenta recurso próprio, já interposto pela parte, onde poderá ser adequadamente analisada.

Pelo exposto, em consonância com o bem lançado parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DA ORDEM IMPETRADA.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 26/07/2021